Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728857-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0715382-51.2022.8.07.0001 proposta por JOSÉ GUSTAVO TOSCANO BRASIL e outro em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel, nos seguintes termos (ID 132559057 dos autos originários): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra Decisão de ID 131146183, em que o embargante, ora requerido, alega omissão do juízo quanto ao pedido de averbação da presente ação na matrícula do imóvel. Na mesma oportunidade, o embargante pleiteia a intimação dos embargados, ora requerentes, para que apresentem documento original relativo à procuração de ID 131586867 (ID 132415873). É o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;” Na hipótese vertente, em sede de contestação/pedido contraposto, o embargante postulou o bloqueio da matrícula do imóvel “sub judice”, para impedir novos registros, ao fundamento de que os procuradores dos embargados estariam parcelando irregularmente o solo. Com efeito, trata-se de pedido de natureza cautelar, o qual não foi apreciado pelo Juízo até o presente momento. Portanto, a fim de suprir a omissão reconhecida, passo à análise do pleito. Em primeiro lugar, importante salientar que não há dúvidas acerca da propriedade propriamente dita do imóvel, que foi adquirido e registrado como propriedade dos embargados (ID 123328195). Demais disso, é cediço que o embargante adquiriu os direitos possessórios sobre duas frações (13 e 15) do referido imóvel, porém o que aduz essa parte é que, na verdade, vem exercendo, há mais de 05 (cinco) anos, a posse plena, mansa e pacífica sobre todo o terreno, fazendo jus à proteção possessória que lhe cabe. Nesse cenário, importante pontuar que o bloqueio da matrícula do imóvel predestina-se a evitar novos registros qualificados por vícios relativos à existência, validade ou à eficácia dos negócios jurídicos que o amparam, consoante art. 214, § 3o, da Lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), "in verbis": "§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)" Nesse contexto, o fato de os embargados demonstrarem interesse em alienar outras frações do imóvel, a meu ver, é mero exercício do direito de proprietário da parte, sem acarretar presunção de invalidade dos negócios jurídico celebrados. Dessa forma, o que o embargante almeja é defender e resguardar seu investimento nas benfeitorias realizadas no imóvel registrado no nome dos embargados e não a defesa da posse do imóvel. Para todos os efeitos, não se vislumbra nos autos nenhum interesse do embargante que autorize o bloqueio da matrícula do imóvel nem que se impeça de qualquer forma que os legítimos proprietários ofereçam outras frações do imóvel a terceiros. Outrossim, conforme salientado pelos embargados em réplica (ID 129161163), o suposto esbulho ou turbação da posse suportado pelo embargante teria sido causado por terceiros – cessionários dos direitos sobre as frações do terreno de propriedade dos embargados –, o que deslegitima os embargados de responderem por tais atos, bem como suportarem os efeitos de decisões com o intuito de derrogar os poderes de proprietários que, a justo título, possuem. Destarte, conquanto conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos, para suprir omissão no tocante ao pleito cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel, não vislumbro motivo para determinar tal bloqueio, de modo que, embora acolhidos, a ausência de efeitos infringentes dos embargos é medida que se reconhece e se impõe. Quanto ao pedido da requerida de intimação da parte requerente para esclarecer a idoneidade da procuração juntada no ID 131586868, tendo em vista o reconhecimento, pela Decisão de ID 131146183, de aparente vício de ilegitimidade ativa “ad causam” dos atuais requerentes, tenho por desnecessário o acolhimento desse pleito, pois resta pendente a estabilização da relação jurídica processual, que torna prescindível eventuais discussões acerca da constituição de advogado pela parte autora. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito, DOU-LHES provimento, para sanar a omissão apontada, contudo sem efeito infringente. Ademais, INDEFIRO o pedido de intimação da parte requerente formulado no ID 132415873. No mais, aguarde-se o decurso do prazo inaugurado no ID 131146183. I.”. Em suas razões recursais (ID 38802259), informa que detém a posse do imóvel desde 20/09/1999. Alega que é o agravante que está sendo esbulhado na posse do bem. Assevera que o agravante cuida da integralidade do imóvel, sem qualquer interferência de terceiros, sendo que possui a posse mansa e pacífica de todo o imóvel. Sustenta a aquisição da gleba, pelo agravante, por usucapião e que pretende ajuizar a ação respectiva. Alega que nos dias 19 e 20 de janeiro deste ano, os agravados arrombaram o cadeado e motor do portão eletrônico, adentraram o imóvel com tratores, configurando essa conduta ato de esbulho e grilagem, visando parcelar e vender o imóvel. Informa que foi registrada ocorrência policial e retomada a posse pelo agravante. Argumenta que o ato de esbulho praticado pelo agravado e o parcelamento irregular autorizam a aplicação do art. 556 do CPC para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel. Informam que os agravados estão tentando aliená-lo. Noticia que, caso seja procedente o pedido do agravados, deverão indenizar o agravante. Assim, afirma, que por todos os lados que se olhe a questão se faz necessário o bloqueio/registro da ação na matrícula do imóvel. Por fim, requer o agravante a concessão de liminar para: a) aplicar o art. 556 do CPC a fim de conferir interdito proibitório em seu favor, com a expedição de mandado de interdito proibitório para a integralidade da gleba 16; b) bloquear a matrícula do imóvel de modo a impedir novos registros e alienação; c) garantir ao agravante a caução para qualquer ato de imissão e o direito de retenção das benfeitorias realizadas e relacionadas ao imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar as medidas de tutela da posse postuladas. O despacho de ID 38932459 determinou que o agravante comprovasse o recolhimento do preparo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 38998679). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Trata-se de pedido cautelar formulado pelo agravante ao juízo a quo, visando lhe conceder o interdito proibitório para defesa de sua posse, bem como proceder ao bloqueio da matrícula do imóvel, evitando que o imóvel seja alienado para terceiros. O agravante afirma que está sendo demandado em ação reivindicatória, contudo afirma que possui a posse mansa e pacífica de todo o imóvel desde 1999. Compulsando os autos originários verifico que o imóvel foi adquirido e registrado como propriedade dos agravados, conforme matrícula do imóvel juntada no ID 123328195 dos autos originários. Contudo, existe um processo de parcelamento do solo rural, sendo que o agravante teria adquirido os direitos possessórios sobre as frações 13 e 15 da referida gleba de terra, conforme cessão de direitos juntada no ID 123328199 dos autos originários. O agravante afirma que está exercendo a posse mansa e pacífica não apenas das frações 13 e 15, mas de toda a gleba de terra do imóvel registrado na matrícula 29028 do Cartório do 2a Ofício do Registro de Imóveis. Inicialmente verifico que a ação originária é reivindicatória, tendo sido alegado que o agravado está na posse do imóvel injustamente. Com efeito, a alegação de que a posse é injusta, um dos requisitos da ação petitória, é questão controvertida entre as partes e que necessita de dilação probatória. Assim sendo, não é possível verificar, nesta fase inicial, que o agravante está exercendo a posse da totalidade da gleba n.o 16 de forma justa. Trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Desse modo, não há probabilidade do direito afirmado pelo agravante quanto ao pedido de expedição de mandado de interdito proibitório. Por outro lado, é fato que há discussão entre as partes quanto à propriedade da gleba 16 e o exercício da posse de forma justa pelo agravante. Além disso, não se pode deixar de considerar que o agravante postula o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e, desse modo, em análise superficial, a venda do imóvel ou transferência para terceiros pode acarretar a alteração do estado da coisa e impedir a apuração de eventuais benfeitorias realizadas pelo agravante. Desse modo, justifica-se, em juízo perfunctório, a medida cautelar de indisponibilidade do imóvel pleiteada, pois visa salvaguardar o objeto do litígio, impedir que seja alienado para terceiros e conserva o estado da coisa, permitindo que eventuais benfeitorias realizadas pelo agravante sejam apuradas. Assim sendo, restou demonstrado o perigo de dano ao agravante, pois caso não seja determinada a indisponibilidade do bem poderá haver a alienação do objeto da lide e a alteração do estado da coisa, antes da prestação jurisdicional final. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada tão somente para decretar a indisponibilidade da matrícula do imóvel objeto da lide (ID 123328195 dos autos originários). Expeça-se mandado ao cartório do Cartório do 2a Ofício do Registro de Imóveis para que anote a indisponibilidade do imóvel. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora